Tribunal: TJMT
Processo: 1028926-45.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028926-45.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO - CPF: 229.316.511-68 (EMBARGANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. gratuidade da justiça. suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. alegação de omissão. inexistência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de menção expressa à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante da concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

III. Razões de decidir

3.
O
beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida
.

4. O acórdão
embargad
o
examinou de forma suficiente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, sendo desnecessária a menção expressa à suspensão da exigibilidade, por se tratar de efeito legal automático da concessão da gratuidade da justiça.

5
.
Os embargos de declaração se revelam mero inconformismo com a decisão, configurando tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. O

beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da

condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei

apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco

anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida
(CPC,
art. 95,
§3
º
)
.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ GONÇALO BARBOSA DE MELO,
contra
o
acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A (cf. Id nº 317467386).

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, mesmo tendo sido deferido em seu favor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id nº 319250361).

Requer, portanto, que a omissão apontada seja suprida, com o fim de que conste expressamente no acórdão o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade concedida.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos de declaração
(cf.
Id nº 320670392).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil.

No que tange à interposição de embargos de declaração, cumpre destacar que esse recurso não se presta ao
rejulgamento
da matéria já decidida, tendo como finalidade precípua a complementação da decisão judicial nos casos de omissão quanto a ponto essencial, a eliminação de contradição interna do julgado, ou o esclarecimento de obscuridade, bem como a correção de erro material. Eventualmente, poderá haver modificação do julgado, mas somente quando a alteração decorrer de algum dos vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A doutrina processual é firme ao consignar que a obscuridade decorre de defeito de redação ou má formulação de conceitos que impeçam a compreensão do julgado; a contradição manifesta-se como afirmações inconciliáveis no bojo da decisão; e a omissão refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia ou objeto de requerimento da parte. Fora dessas hipóteses, a via dos embargos é imprópria.

No presente caso, o embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, porquanto, embora lhe tenha sido deferido o benefício da gratuidade da justiça, o decisum não teria declarado, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

Todavia, tal alegação não configura omissão sanável, pois a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais é
consequência legal direta e automática da concessão da gratuidade da justiça, prescindindo, portanto, de declaração específica no corpo do acórdão. Trata-se de efeito normativo, não de comando judicial dependente de pronunciamento.

Ressalte-se que o acórdão embargado não determinou o imediato pagamento de custas ou honorários, mas apenas reconheceu a sucumbência, conforme previsto no sistema processual, o que não implica exigibilidade imediata ou ilegal.

A eventual menção expressa à suspensão da exigibilidade, embora possa ser realizada por cautela ou por didática, não é exigência legal, tampouco sua ausência configura vício. O conteúdo da decisão está em plena conformidade com a legislação processual vigente, sendo certo que o embargante, na realidade, busca apenas reafirmação de consequência jurídica já prevista no ordenamento, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A
decisão embargada não padece de imprecisão conceitual, não contém afirmações contraditórias e não omitiu pronunciamento sobre matéria relevante. Pelo contrário, enfrentou de modo claro e coerente a totalidade das questões postas à apreciação
.

Q
u
anto ao
cerne da
insurgência recurs
al, relembr
o o embarg
ante que

o
beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da

condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei

apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco

anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida
.

Nos termos
do
s

§§ 2º
,
e 3º
,
do art. 98 do CPC
:
“
A

concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência
”
, sendo

que,
“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário
”
.

Portanto,
o beneficiário da justiça gratuita, quando

vencido na demanda, deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais
,
custas processuais e honorários advocatícios, ficando, todavia, suspensa a sua

exigibilidade até que cesse a situação de hipossuficiência ou seja ultrapassado o prazo

de 5 (cinco) anos, quando então ocorrerá a prescrição.

N
est
e mesmo s
entido
é o enten
dimento do
S
TJ:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3º, DO CPC.

1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas
judicias
.

2.
As
custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais.

No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.949.665/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à simples reafirmação de teses ou pretensões anteriormente deduzidas e devidamente enfrentadas, tampouco se destinam à complementação retórica de julgados, sendo instrumento destinado exclusivamente à integridade e coerência lógica da decisão judicial.

Admitir a pretensão deduzida nos presentes embargos equivaleria a converter o recurso em meio para rediscussão da matéria recursal, hipótese vedada pelo ordenamento, sob pena de indevido prolongamento do processo e violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, verifica-se que a decisão embargada não vulnera qualquer princípio ou norma atinente à assistência judiciária gratuita, tampouco impõe ao embargante encargos processuais de forma incompatível com sua condição econômica já reconhecida, sendo inequívoco que o acórdão preservou, em sua essência, a finalidade protetiva e garantidora do acesso à justiça que caracteriza o instituto da gratuidade.

Assim, ausentes os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto incompatíveis com a sua finalidade constitucional e processual.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo d
o
embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo
,

advirto o recorrente
que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2
º
do art. 1.026.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025